Tribunal: TCU
Processo: 036.726/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5.871/2021-TCU-2a Câmara, que, dentre outras medidas, julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os em débito e lhes aplicou a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Felipe Vaz Amorim contra o Acórdão 5871/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas, dentre outras medidas, julgou irregulares as contas dos Srs. Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, e da empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda., condenando-os em débito e aplicando-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Felipe Vaz Amorim, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. retificar, por inexatidão material, o subitem 9.2 do Acórdão 5871/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, de modo que onde se lê: "condená-los ao pagamento", leia-se: "condená-los, solidariamente, ao pagamento"; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Secretaria Especial da Cultura e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, informando-lhes que o Relatório e Voto que a fundamentam podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.